Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032678-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), Konrad Stutz (AGRAVADO), ESPÓLIO DE KONRAD STUTZ - CPF: 014.857.339-87 (AGRAVADO), HERTA STUTZ - CPF: 756.462.859-68 (AGRAVADO), BERNARDO STUTZ - CPF: 518.688.069-87 (AGRAVADO), LIDIA STUTZ - CPF: 771.146.809-10 (AGRAVADO), ILSE STUTZ LINCK - CPF: 589.599.470-91 (AGRAVADO), RENATO GOES PENTEADO FILHO - CPF: 536.414.429-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DATADO DE 1998. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA A BENS PELO CNIB. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o sistema teria função meramente cadastral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, é legítima a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, a requerimento do exequente.

III. Razões de decidir:

3. É cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, a requerimento do exequente, quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da efetividade da execução.

4. O indeferimento da medida solicitada viola o direito do exequente à satisfação do crédito, frustrando a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, a requerimento do exequente, quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797 e 921, III, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1032559-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025; TJMG, AI 1.0000.23.015708-3/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001035-71.1998.8.11.0005, ajuizada em face de Konrad Stutz, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, sob o fundamento de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens teria natureza meramente cadastral e não executiva, determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com arquivamento automático após o decurso do período, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC (cf. id. n° 207003847).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB) independe do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Argumenta que, desde o ajuizamento da execução, adotou todas as medidas possíveis para localizar bens do devedor, sem êxito, razão pela qual o pedido de utilização do CNIB se mostra legítimo e proporcional, voltado à efetividade da tutela executiva e ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.

Alega que a r. decisão impugnada criou restrição não prevista em lei, ao exigir demonstração de prévia decretação judicial de indisponibilidade, distorcendo a finalidade do sistema CNIB, que foi concebido, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, como instrumento de interligação entre o Poder Judiciário e os cartórios de registro imobiliário, para facilitar a localização e o controle de bens.

Defende que o entendimento do juízo de origem viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 4o e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além de comprometer o interesse do credor, que busca há décadas a satisfação de crédito representado por duplicatas mercantis emitidas em 1987, sem que qualquer medida tenha logrado êxito.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida, determinando-se a inclusão do nome do executado e de seus sucessores no cadastro da CNIB, possibilitando a efetiva constrição e localização de bens, com vistas à satisfação do crédito exequendo (cf. Id. no 316369853).

Devidamente intimados, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 323032891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) em execução de título extrajudicial, após tentativas frustradas de localização de bens do devedor.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução em questão tramita desde 1998, ou seja, há mais de 27 anos, sem que a parte exequente tenha conseguido localizar bens do devedor para satisfação do crédito, não obstante as diversas diligências realizadas.

Conforme se verifica dos autos, a agravante já realizou pesquisas via BACENJUD e RENAJUD (cf. id. n° 47790165 – pág. 48 e 54), SIEL (cf. id. n° 180776935), e outras providências, todas sem sucesso, o que demonstra a dificuldade na localização de bens do devedor.

Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e facilitar sua consulta por tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis.

Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a CNIB não se presta à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas, tal interpretação não se coaduna com a finalidade do sistema e com o princípio da efetividade da execução.

O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução realiza-se no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
". Assim, é dever do Poder Judiciário empregar os meios disponíveis para garantir a efetividade da tutela executiva.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, quando não encontrados bens penhoráveis por outros meios, é medida legítima para salvaguardar a efetividade da tutela executiva, especialmente em processos que tramitam há tanto tempo, como no caso em análise.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A BENS PELO CNIB. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, é possível a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, a requerimento do exequente.

III. Razões de decidir

3. A busca de bens do devedor para a efetivação da execução é faculdade do exequente, conforme previsão do art. 797 do CPC.

4. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB, quando não encontrados bens penhoráveis por outros meios, é medida legítima para salvaguardar a efetividade da tutela executiva.

5. O indeferimento da medida solicitada viola o direito do exequente à satisfação do crédito, frustrando a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, a requerimento do exequente, quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.015708-3/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024.”

(TJMT - N.U 1032559-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ordem de indisponibilidade de bens via CNIB, em nome dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025